Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 59702338), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 53601803. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos substituídos MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MARISE CASTILHO PEREIRA e MARINAALVES DE SOUSA MOISES (ID: 27285126). A servidora MARILENE OFUGI HAYAKAWA foi excluída de execução (ID: 9806381 - pp. 3/6). Saneou-se o feito no ID: 9806396. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 9806295. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 9806295). Os EE. n. 0003836-34.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual (ID: 26105172 - Pág. 10). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 26105172). II – DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante disso, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARIO ROBERTO COSTA REIS, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO e MARISA DOS REIS LISBOA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 9806295, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes (ID: 9806384 - Pág. 2). Observe-se os valores devidos a cada um dos sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS (ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS), conforme percentuais indicados no ID: 28065841. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 9806384 - Pág. 2). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR